Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041084-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: COSME MENDES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude do trânsito em julgado do acórdão de ID 27905437 conforme certidão de ID 28768077, cumpra-se a parte credora a decisão de ID 20037691. Brasília, 28 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador